Tribunal: TJMT
Processo: 0004237-71.2012.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004237-71.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), VERONICE PEREIRA SILVA - CPF: 393.756.251-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA A PLATAFORMA ELETRÔNICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004237-71.2012.8.11.0003

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

APELADO:

VERONICE PEREIRA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Cobrança nº. 0004237-71.2012.8.11.0003
,
ajuizada em face de
VERONICE PEREIRA SILVA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o Provimento nº. 84/2014-CGJ, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da demanda.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não pode a Apelante se conformar com a referida sentença, posto que a extinção do feito pela suposta falta de interesse da Apelante por deixar o processo parado durante mais de 1 (um) ano, não condiz com a realidade do processo
” (sic).

Sustenta que “
não há a aplicação do Provimento n.º 84/2014 da CGJMT ao caso, uma vez que a Apelante sequer foi intimada para promover o andamento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção
” (sic).

Menciona que “
O Juízo a quo amparou a r. sentença também no art. 485, do CPC, o qual estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir (art. 485, II, III, CPC), deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta em 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no presente caso
” (sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso, para anular a r. sentença recorrida, e, por conseguinte, determinar o retorno ao Juízo de origem para o regular andamento do feito (id. 132997380 - Pág. 9 a 18).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a presente ação já tramita há 10 (dez) anos e 28 (vinte e oito) dias, sem que a parte Apelante lograsse êxito na constrição de bens da Apelada
” (sic), e embora seja de competência da parte exequente localizar e indicar bens do executado passíveis de penhora visando à satisfação do crédito, a apelante não logrou êxito.

Explica que “
a redação do Provimento nº. 84/2014 é inequívoca ao disciplinar, que após a paralização da execução, por mais de um ano, a parte exequente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deverá indicar providência efetiva e apta ao regular prosseguimento da execução
” (sic).

Informa que houve a suspensão do processo em 09 de novembro 2018, “
posteriormente, transcorrido o lapso temporal de 01 (um) ano de suspensão do feito, a Apelante, quedou-se inerte
” (SIC), pelo lapso temporal de mais de dois anos.

Por outro lado, aduz a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que
“o Código Civil disciplina que a pretensão para haver o pagamento de cobrança de dívidas liquidas, prescreve em 05 (cinco) anos, consoante a redação do artigo 206, em seu § 5º, inciso I”
(sic), ressaltando, inclusive, que a matéria por ser conhecida de ofício, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 132997380 - Pág. 21 a 27).

O preparo foi recolhido (Id. 132997380 - Pág. 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
ajuizou a ação de cobrança em desfavor
VERONICE PEREIRA SILVA
, que foi julgada procedente para condenar a demandada ao pagamento de R$6.558,56 (seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), atualizado com correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação e ainda, condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), observando o § 4º, do artigo 20 do CPC.

Posteriormente, sobreveio a petição de cumprimento de sentença, e por não haver êxito no recebimento do crédito, o processo foi suspenso a pedido da ora recorrente em 09/11/2018 (id. 132997379 - Pág. 219).

Em 31/08/2021, certificou-se o decurso do prazo da suspensão, bem como a ausência de manifestação da exequente (id. 132997380 - Pág. 2).

Consequentemente, a magistrada de primeiro grau proferiu a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, todavia, é certo que nesses casos é cabível a extinção quando configurada alguma das hipóteses previstas no art. 924 do CPC,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Por outro lado, ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo isso ensejar, posteriormente, a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA E ABANDONO DE CAUSA – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.
Ademais, ao que se observa, a exequente se manteve diligente no processo, devendo, portanto, a execução prosseguir.”
(TJ-MT 00027584820098110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA ANULADA.
Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, não se mostra cabível a extinção do processo, "sem resolução de mérito", por abandono de causa, sendo certo que, nesses casos, ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito
.”
(TJ-MG - AC: 10040960062715001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – INÉRCIA DO CREDOR QUE ENSEJA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.
Considerando que as causas de extinção do cumprimento de sentença estão elencadas no artigo 924, CPC, a inércia do credor não tem o condão de gerar a extinção do processo por abandono
(CPC, artigo 485, III), mas o seu arquivamento.”
(TJ-MS - AC: 08011094820158120012 MS 0801109-48.2015.8.12.0012, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020)

Ademais, nota-se que a imputação do abandono está desprovida de intimação do autor e seu patrono, além de ausência de requerimento do réu, neste sentido.

A propósito, colaciono os arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA Nº 240 DO STJ
– APLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO FORMADA – § 6º DO ART. 485 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Súmula nº 240 do STJ) “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.” (§ 6º do art. 485 do CPC) Uma das interpretações possíveis da Súmula nº 240, do STJ, e do § 6º do art. 485 do CPC, demonstra a impossibilidade da extinção ex officio de uma demanda por abandono da causa pelo autor quando este tinha conhecimento da causa, atuando e apresentando uma série de peças processuais.”
(TJ-MT 00055424120068110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
– ARTIGO 485, III, DO CPC – REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SÚMULA Nº 240 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Súmula nº 240 do STJ)”
(TJ-MT - AC: 00338056220058110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019)

Por outro lado, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, imprescindível o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, consoante a redação do artigo 206, em seu § 5º, inciso I do Código Civil, por se tratar de ação de cobrança e, decorrido o prazo da suspensão, a intimação prévia da exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, situação também não observada no presente caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022